Tribunal: TJMT
Processo: 0000474-04.2015.8.11.0053
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000474-04.2015.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EURIPEDES JOSE DOS SANTOS - CPF: 300.146.201-97 (APELADO), JORGE ALDAIR CARVALHO - CPF: 699.595.601-04 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CARVALHO - CPF: 991.502.711-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
EXECUÇÃO FISCAL –
CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA - DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO
- BOA-FÉ DO ADQUIRENTE -
FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 371 DO STJ
—
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o art. 185 do CTN dispõe que presume-se como fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com débito fiscal escrito em dívida ativa, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, M.M.
Alexandre Paulichi Chiovitti,
nos autos de - Embargos de Terceiro no 0000474- 04.2015.811.0053 – Código: 7173, manejado por
EURIPEDES JOSE DOS SANTOS
,

que julgou procedentes os embargos de terceiro, para reconhecer a transferência do veículo anteriormente à penhora realizada, determinando seja o bem excluído dos autos principais (Processo n.o 187/2004 – Cód. 6249).

Como causa de pedir recursal, sustenta o Apelante que o julgamento deixou de aplicar a norma que se correlaciona ao caso concreto, qual seja, o artigo 185 do Código Tributário Nacional, uma vez que aplicou o entendimento consubstanciado na Sumula no 375 do STJ, cuja aplicação já foi afastada pelo próprio STJ em casos de execuções fiscais, como se verifica
in casu
.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, mantendo-se a constrição judicial sobre o bem em questão, tendo em vista a configuração de fraude à execução.

Intimado o Apelante deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 2303893 - Pág. 1.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no feito (ID. 2704543).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro, para reconhecer a transferência do veículo anteriormente à penhora realizada, determinando seja o bem excluído dos autos principais (Processo n.o 187/2004 – Cód. 6249).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Embargante/Apelado
,
manejou Embargos de Terceiro, sob a alegação de que houve a restrição judicial no sistema de dados do Detran/MT, em razão da Ação de Execução Fiscal n° 850-73.2004.811.0053 – Código: 6249, movida em face de Maureni Teles da Silva, sendo que o bem não pertence mais àquela, visto que o Embargante o adquiriu em 01/07/2009 e o certificado de Registro de Veículo foi expedido em 17/07/2009, já em nome deste.

Assim buscava o Embargante o levantamento da restrição judicial registrada nos assentos do DETRAN/MT, bem como a revogação da decisão que determina a expedição de mandado de penhora e avaliação do veiculo, nos autos do processo de execução fiscal.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido no ID. 2303097.

Sobreveio a sentença objurgada, ID. 2303401 conforme trechos abaixo:

“Com efeito, pelos documentos juntados aos autos denota-se que o embargante, efetivamente, adquiriu o veículo antes de qualquer restrição judicial pendente sob o bem.

Destarte, vislumbra-se demonstrada a anterior transferência do veículo em questão.

Não se pode olvidar da inação da parte requerida, que quedou-se inerte não trazendo defesa aos autos.

Portanto, tais provas redundam no entendimento de que o embargante, efetivamente, adquiriu o veículo penhorado, bem assim o fez de boa-fé, cercando-se de todos os cuidados possíveis para tanto.

(...)

DISPOSITIVO.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os presentes embargos de terceiro deduzidos por Eurípedes José dos Santos em face do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a transferência do veículo anteriormente à penhora realizada, determinando seja o bem excluído dos autos principais (Processo n.o 187/2004 – Cód. 6249). Julgo extinto este processo (CPC, art. 487, I).

Se, custas. Pela ausência de lide, bem assim em vista do princípio da causalidade, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com baixa na distribuição.”

Insurge-se o Estado de Mato Grosso, requerendo a reforma da sentença, mantendo-se a constrição judicial sobre o bem em questão, tendo em vista a configuração de fraude à execução fiscal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Destaca-se dos autos, que o Embargante afirma que adquiriu em 01/07/2009, o veículo marca FIAT, modelo UNO MILLE FIRE, placa JZO-5669, ano 2002, modelo 2003, chassi 9BD15822534409496, RENAVAM 789155966, cor azul, sendo que em 17/07/2009 foi expedido o Certificado de Registro de Veículo (ID. 2302841 - Pág. 2), sendo transferido para o seu nome, ante a ausência de qualquer restrição judicial junto ao DETRAN/MT.

Nos termos dos artigos 674 e 675 do Código de Processo Civil, aquele que não faz parte do processo de execução, e sofre constrição sobre bens que lhe pertença ou que detenha a posse, pode opor os embargos de terceiros, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, como cito:

“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2
o
Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta[...]”.

Extrai-se da citada legislação, que cabe ao embargante demonstrar ser terceiro e proprietário ou ter posse sobre o bem objeto de constrição na ação de execução.

No caso dos autos, verifica-se do Extrato do Veiculo (colacionado ao id n. 2302841 - Pág. 3) que o apelado adquiriu da executada em 01/07/2009, o veículo em discussão, sendo que em 17/07/2009 o veiculo foi transferido para o nome de Euripedes José dos Santos, conforme Certificado de Registro de Veículo de ID. 2302841.

Com efeito, constata-se dos documentos apresentados junto com a inicial que o apelado adquiriu a veículo objeto de constrição e se encontra com a posse do bem antes mesmo da penhora.

Por sua vez, sustenta o recorrente que de acordo com o art. 185 do CTN “p
resume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa”.

Por outro lado, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.

Ademais, não obstante as razões apresentadas pelo recorrente, essas não se sustentam, uma vez que não comprovou nos autos o registro prévio da constrição no prontuário do veículo, ou mesmo a prova da má-fé do apelado-terceiro adquirente, consoante o enunciado de Sumula n. 375 do STJ que dita
:
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Colhe-se da jurisprudência:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DO BEM ALIENADO. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. Segundo o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, na Súmula n° 375, para configurar a fraude à execução exige o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação de má-fé do terceiro adquirente. Pois, a presunção de boa-fé é princípio geral de direito. Ou seja, a boa-fé se presume e a má-fé exige a comprovação de sua existência.
Comprovado que o bem foi alienado antes da constrição judicial e ausente a comprovação de má-fé do adquirente é cabível a desconstituição da penhora.
(TRF4, AC 5004024-81.2017.4.04.7003, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 06/03/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO. CONTAMINAÇÃO DA ALIENAÇÃO POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE QUE DEVE SER PRESERVADA.

1. Ainda que a primeira alienação tenha sido ineficaz, pois preenchidos os requisitos do artigo 185 do CTN, não se assentar que as alienações posteriores também o sejam, cabendo análise das peculiaridades do caso concreto. 2. A fraude à execução fiscal, que autoriza a aplicação do artigo 185 do Código Tributário Nacional é a fraude atual, praticada pelo próprio vendedor do bem, e não aquela imputável a anteriores proprietários 3.
É irrazoável e desproporcional que se exija do comprador que investigue a situação jurídica de todos aqueles que integraram a cadeia dominial do bem que pretende adquirir.
(TRF4, AC 5068542-16.2017.4.04.9999, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 08/03/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM MÓVEL EM EXECUÇÃO FISCAL – AQUISIÇÃO POR TERCEIRO ANTES DO REGISTRO DA PENHORA
– VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA –
DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Embora o art. 185 do CTN dispõe que presume-se como fraudulenta a alienação de bens por sujeito passivo com débito fiscal escrito em dívida ativa, deve ser afastada ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo, conforme comprovado nos autos.

Aliado a isto está o fato de bem ter sido adquirido em uma garagem de automóveis (estranha ao executado), não tendo como o comprador ter ciência de que o proprietário anterior possuía contra si ações judiciais que poderiam resultar no bloqueio do veículo. (N.U 0001659-91.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIROS – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA VIA RENAJUD – AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL POR TERCEIROS ANTES DO REGISTRO DA PENHORA
– VEÍCULO ADQUIRIDO DE PESSOA EXECUTADA –
DESCONHECIMENTO DA EXECUÇÃO – TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA -
APELO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de bem adquirido de pessoa executada, sem que houvesse o registro da penhora e não havendo nenhuma prova de que o adquirente tinha ciência da constrição, não há falar em fraude à execução. Torna-se imprescindível o registro da penhora do bem, junto ao órgão de trânsito, a fim de dar publicidade a esse ato e resguardar interesses de terceiro. 2. Recurso desprovido. (N.U 0006271-48.2014.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021